Tribunal: STF
Processo: ARE 1394277
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral da matéria, bem como na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade da análise de provas. Asseverou a ausência de ofensa ao princípio da anterioridade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Jales, assim ementado: 



    Fazenda Pública. Veículo automotor adquirido com isenção do ICMS. Inalienabilidade por dois anos. Decreto Estadual 65.259/20. Majoração para quatro anos. Retroatividade. Impossibilidade. Princípios da Irretroatividade das leis e segurança jurídica. Recurso improvido.



    O recorrente aduz violação aos arts. 2º; 145, § 1º; 150, I, II, e § 6º; e 155, II, todos da Constituição Federal. 



    Aponta que a concessão de isenção fiscal sem autorização legal ocasiona uma restrição à política fiscal do Estado.



    Aduz que, com a alteração legislativa promovida pelo Decreto n. 65.259/2020, restou proibida, no Estado de São Paulo, uma nova isenção do ICMS nas hipóteses em que o contribuinte já tivesse usufruído do benefício nos 4 (quatro) anos anteriores. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir da análise das provas dos autos, e da legislação local de regência (ao manter a sentença por seus próprios fundamentos), concluiu pela manutenção do benefício de isenção anteriormente concedido, nos moldes da legislação vigente na data de aquisição do veículo.



    Colho trecho elucidativo da sentença, reprisada que foi no acórdão: 



    É incontroverso que a autora adquiriu veículo em 01/11/2018, conforme nota fiscal de fls. 17-18, na vigência do Convênio ICMS nº 38/12 que assim preconiza:



    .......................................................................................................



    Com o advento do Convênio ICMS 50/2018, referido prazo foi majorado para 04 (quatro) anos. 



    Ocorre que a referida alteração não foi ratificada pelo Estado de São Paulo em um primeiro momento, conforme expressamente constou no Decreto 63.603/2018:



    .......................................................................................................



    O Estado apenas cuidou de incorporar o novo prazo com o Decreto 65.259, em 19 de outubro de 2020, o qual prevê:



    .......................................................................................................



    Verifica-se que o Decreto preceitua a retroatividade para os veículos adquiridos a partir da ratificação nacional do Convênio ICMS 50/2018 pelo CONFAZ, que se deu em julho de 2018, contudo, tal previsão colide com o princípio da irretroatividade tributária, previsto no artigo 150, III, a, da CF e no art. 146 do CTN. 



    .......................................................................................................



    Age de forma equivocada o Poder Público ao promover a modificação em prejuízo ao contribuinte de isenção fiscal concedida por prazo determinado e condicionada à comprovação da deficiência, (...).



    .......................................................................................................



    Dessa forma, analisando-se o presente caso de acordo com os princípios da isonomia, da irretroatividade tributária, da segurança jurídica e da confiança legítima do contribuinte, é forçoso concluir pela manutenção do benefício da isenção concedida nos moldes da legislação vigente na data da aquisição do veículo.



    Divergir dessas conclusões, nos termos do articulado pelo recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e estadual de regência (notadamente os Decretos estaduais n. 63.603/2018 e n. 65.259/2020), o que esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e do direito local que levou o Tribunal a quo à decisão impugnada.



    Por fim, no tocante à suposta ausência de violação ao princípio da anterioridade tributária, esta Suprema Corte possui uníssona jurisprudência quanto ao dever de observância ao princípio, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, vez que tais situações configuram majoração indireta de tributos. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator